Tribunal: TJDFT
Processo: 0738484-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 669, III do Código de Processo Civil – CPC classifica como bens sujeitos à sobrepartilha os “litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa”.
2. Na hipótese, a ação de origem foi ajuizada 12/09/2023, enquanto o processo de inventário do falecido estava em curso perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lagoa da Prata-MG.
3. Encerrado o inventário e homologado o plano de partilha, posteriormente, foi constituído um crédito em favor do espólio no âmbito da ação 0737965-93.2023.8.07.0001.
4. Como o plano de partilha homologado não contemplou o destino do possível crédito que poderia ser constituído no processo 0737965-93.2023.8.07.0001; é necessária a abertura de sobrepartilha, no juízo do inventário, inclusive para tratar sobre possível acordo entre o espólio e a devedora.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.